Tribunal: TRF3
Processo: 5000770-75.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
34/533)

5000770-75.2021.4.03.6102

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000770-75.2021.4.03.6102

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida e aplicar o entendimento do Tema 709/STF.

O INSS sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida em lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação da exposição a agentes nocivos. Alega indevido enquadramento por presunção de nocividade ou penosidade.

A parte autora alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.124/STJ. Sustenta que houve provocação administrativa suficiente e falha no dever instrutório do INSS. Requer a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da comprovação da especialidade da atividade rural exercida em lavoura de cana-de-açúcar; e (ii) saber se houve omissão quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos do INSS, o acórdão apreciou a especialidade da atividade com base nos elementos probatórios constantes dos autos. Reconheceu a exposição a agentes nocivos de natureza química e física. Não houve enquadramento por presunção.

A alegação da autarquia revela inconformismo com a conclusão adotada. Pretende rediscutir o mérito da decisão. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Quanto aos embargos da parte autora, o acórdão enfrentou expressamente a questão do termo inicial dos efeitos financeiros. Aplicou o entendimento do Tema 1.124/STJ. Concluiu que a prova determinante foi produzida em juízo. Fixou o termo inicial na data da citação válida.

Não se verifica omissão. Há apenas discordância quanto à solução adotada.

Os embargos não comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS e do Autor rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões relevantes suscitadas pelas partes. 3. A discordância quanto à conclusão adotada não autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração. 4. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros com base no Tema 1.124/STJ não configura omissão quando expressamente fundamentada no acórdão.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30/06/2025; STJ, EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.076.914/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.191.316/SP; STJ, EDcl na AR n. 5.289/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.007.281/ES.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000770-75.2021.4.03.6102

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra o v. acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida e aplicar o entendimento firmado no Tema 709/STF.

Sustenta o INSS, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar sem a devida comprovação da exposição a agentes nocivos. Sustenta que o julgado teria admitido o enquadramento da atividade como especial com base em presunção de nocividade ou penosidade, o que não encontra respaldo legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, ainda que apenas para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, visando à interposição de recursos excepcionais.

Por sua vez, o Autor alega a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 1.124/STJ, uma vez que não seria cabível o enquadramento do caso no item 2.3 do referido tema, pois a prova não teria sido produzida exclusivamente em juízo. Aduz que, na via administrativa, apresentou documentação apta à análise do pedido, inclusive elementos que evidenciariam inconsistências no PPP, bem como requereu a realização de diligências, não apreciadas pelo INSS. Defende, assim, que houve falha no dever instrutório da autarquia, o que atrairia a incidência do item 2.2 do Tema 1.124/STJ, com a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo ou em momento anterior à citação. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente modificação do julgado.

As partes foram devidamente intimadas para se manifestou sobre os embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O INSS alegou a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar sem a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, sustentando ser indevido o enquadramento por mera presunção de nocividade ou penosidade, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Por outro lado, o Autor apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria aplicado indevidamente o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, sustentando que a prova não teria sido produzida exclusivamente em juízo, mas que houve provocação administrativa suficiente a atrair a incidência do item 2.2 do referido tema, com a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Quanto aos embargos opostos pelo INSS, não procede a alegação de omissão.

O acórdão enfrentou de forma detalhada a questão relativa ao reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar, analisando os elementos probatórios constantes dos autos e concluindo pela exposição da parte autora a agentes nocivos de natureza química e física.

Assim, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, não havendo falar em omissão quanto à necessidade de comprovação da exposição a agentes nocivos, tampouco em reconhecimento da especialidade por mera presunção.

O que se observa, na realidade, é a pretensão da autarquia de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

No tocante aos embargos opostos pela parte autora, verifica-se que a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros foi expressamente enfrentada no acórdão, que, com base na tese firmada no Tema 1.124/STJ, concluiu que a prova determinante para o reconhecimento do direito foi produzida em juízo, razão pela qual fixou o termo inicial na data da citação válida.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se as partes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

A jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, em face de acórdão que teria incorrido em omissão ao julgar recurso anterior. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de analisar argumentos relevantes e apresenta vícios que comprometeriam a clareza e coerência da decisão. O pedido principal é a integração do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a decisão embargada incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante.

4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no REsp n. 2.076.914/SP).

6. Não se constata obscuridade quando a decisão apresenta linguagem clara, inteligível e apta a permitir a compreensão dos fundamentos adotados. A discordância com a interpretação dada pelo julgador não configura vício de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração do INSS e do Autor, mantendo‐se inalterado o acórdão recorrido, nos termos expedidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida e aplicar o entendimento do Tema 709/STF.

O INSS sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida em lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação da exposição a agentes nocivos. Alega indevido enquadramento por presunção de nocividade ou penosidade.

A parte autora alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.124/STJ. Sustenta que houve provocação administrativa suficiente e falha no dever instrutório do INSS. Requer a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da comprovação da especialidade da atividade rural exercida em lavoura de cana-de-açúcar; e (ii) saber se houve omissão quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos do INSS, o acórdão apreciou a especialidade da atividade com base nos elementos probatórios constantes dos autos. Reconheceu a exposição a agentes nocivos de natureza química e física. Não houve enquadramento por presunção.

A alegação da autarquia revela inconformismo com a conclusão adotada. Pretende rediscutir o mérito da decisão. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Quanto aos embargos da parte autora, o acórdão enfrentou expressamente a questão do termo inicial dos efeitos financeiros. Aplicou o entendimento do Tema 1.124/STJ. Concluiu que a prova determinante foi produzida em juízo. Fixou o termo inicial na data da citação válida.

Não se verifica omissão. Há apenas discordância quanto à solução adotada.

Os embargos não comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS e do Autor rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões relevantes suscitadas pelas partes. 3. A discordância quanto à conclusão adotada não autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração. 4. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros com base no Tema 1.124/STJ não configura omissão quando expressamente fundamentada no acórdão.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30/06/2025; STJ, EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.076.914/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.191.316/SP; STJ, EDcl na AR n. 5.289/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.007.281/ES.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração do INSS e do Autor, mantendo se inalterado o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão